Tribunal: STF
Processo: Rcl 360
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO.
          - ESTA CORTE, SEGUINDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO
QUANDO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 383, DECIDIU, AO JULGAR A
RECLAMAÇÃO 374, COM RELAÇÃO A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS (DE REPRODUÇÃO OBRIGATORIA PELO ESTADO-
MEMBRO) E FEDERAIS, "TRANCAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
EM APRECO QUANTO A "CAUSA PETENDI"RELATIVA A AFRONTA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DEVENDO, POIS, O TRIBUNAL RECLAMADO JULGA-LA APENAS NO
TOCANTE A "CAUSA PETENDI" REFERENTE A ALEGADA VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, "CAUSA PETENDI" ESTA PARA A QUAL E ELE COMPETENTE
(ARTIGO 125, PAR 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)".
          - SE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JA FOI
JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, QUE LEVOU EM CONTA, NESSE
JULGAMENTO, TAMBÉM A "CAUSA PETENDI" RELATIVA A OFENSA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, IMPÕE-SE CASSAR A DECISÃO LOCAL QUANTO A ESSA "CAUSA
PETENDI", PARA NESSE PONTO JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO, MANTENDO-SE ELA, NO ENTANTO, NO CONCERNENTE A "CAUSA
PETENDI" RELATIVA A AFRONTA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
          RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE.